Tribunal: STF
Processo: ARE 1489249
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 – IMPOSSIBILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA – COISA JULGADA – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 897 – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    ‘Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Lei nº 14.230/2021 não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para aqueles que foram condenados pela forma culposa; nem tampouco determinou sua retroatividade. 



    A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada.’ Tema Repercussão Geral nº 1.199. 



    Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.” (Doc. 241, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não houve a devida prestação jurisdicional, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e que “as contratações foram efetuadas com base na Lei Municipal n.º 658/2006” (Doc. 256, p. 5). 



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 267).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 269).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se o acórdão ora recorrido, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “Insurge-se o Recorrente, postulando pela aplicação do Tema Repetitivo nº 1.108, que firmou a seguinte tese: 



    ‘A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.’ 



    Ocorre que, tal argumento configura inovação recursal, uma vez que, não suscitado na petição inicial, de forma oportuna. 



    Tal fundamento, por si só, mostra-se suficiente à rejeição do pedido do Agravante; todavia, rememora-se o consignado na decisão agravada. 



    Conforme ressaltado, compreende-se por violação à norma jurídica, a hipótese de uma decisão contrária à lei, teratológica, destoante do sistema, inaceitável; elementos não evidenciados na espécie.” (Doc. 241, p. 3, destaquei)



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior não ataca os fundamentos do acórdão ora recorrido, limitando-se a afirmar que não teria havido a devida prestação jurisdicional, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação.



    Demais disso, a parte recorrente também não demonstrou, especificamente, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. 



    A mera indicação de dispositivos constitucionais, desacompanhada de demonstração clara e objetiva da alegada violação, não viabiliza o apelo extremo. 



    Destarte, essas deficiências fazem incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante não demonstrou na petição de recurso extraordinário de que forma ocorreu a violação ao art. 97 da Constituição. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 620.398-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTIGOS 39, CAPUT, 61, § 1º, II, ‘A’, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 630.531-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/05/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente